Tribunal: TJSP
Processo: 2266689-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Consórcio
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO – interposição em face de decisão monocrática pela qual não foi conhecido o agravo de instrumento porque considerada não agravável a decisão de 1o grau impugnada (indeferimento de produção de prova testemunhal) – hipótese não constante do rol do art. 1.015 do CPC – impossibilidade de interpretação extensiva e de conhecimento do agravo, pois inexistente risco de prejuízo grave e

Ementa:
AGRAVO INTERNO – interposição em face de decisão monocrática pela qual não foi conhecido o agravo de instrumento porque considerada não agravável a decisão de 1o grau impugnada (indeferimento de produção de prova testemunhal) – hipótese não constante do rol do art. 1.015 do CPC – impossibilidade de interpretação extensiva e de conhecimento do agravo, pois inexistente risco de prejuízo grave e imediato à parte, nos moldes do entendimento jurisprudencial sedimentado pelo STJ em recurso repetitivo – possibilidade e utilidade de discussão da questão em sede de apelação – agravo interno desprovido.